Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-58.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH CORREA RONDON - CPF: 060.929.561-60 (APELANTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), A. G. C. D. S. - CPF: 087.941.601-71 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH CORREA RONDON - CPF: 060.929.561-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – ÓBITO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA –
DANO MORAL INDEVIDO – AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO E
PREVISTO NA APÓLICE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIAL PROVIDO
.

Havendo eleme
ntos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

“O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013307-58.2024.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

A. G. C. D. S.,
representado por sua genitora, Sra.
MARIA ELIZABETH CORREA RONDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Pedido de Danos Morais nº 1013307.58.2024.8.11.0003, ajuizada por
A. G. C. D. S., representado por sua genitora Maria Elizabeth Correa Rondon
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora requerida ao pagamento ao autor do prêmio previsto na apólice de seguro de vida firmado pelo falecido, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da contratação até a citação. Após a citação a correção se dará pela SELIC que abrange juros de mora e correção. Condenou a ré ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao benefício contratual de fornecimento de cesta básica em caso de morte, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da contratação até a citação, após a citação a correção de dará pela SELIC que abrange juros de mora e correção. Condenou ainda, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao valor da assistência funeral prevista na apólice, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da contratação até a citação. Após a citação a correção de dará pela SELIC que abrange juros de mora e correção.
Condenou ao final
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.
Por consequência
, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, postula a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: preliminarmente, alega cerceamento de defesa, sustentando que houve omissão quanto à análise do pedido de produção de prova oral formulado pela seguradora, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defende que o comportamento do segurado, portanto, contribuiu diretamente para o evento que deu origem ao sinistro, sendo suficiente para justificar a negativa de cobertura pela Apelante. A ausência de habilitação do segurado configura um fator determinante para o agravamento do risco, pois a imperícia do condutor, em razão da falta de qualificação, contribuiu diretamente para a ocorrência do sinistro. Tal circunstância foi devidamente documentada no Boletim de Ocorrência, que relata a perda de controle da motocicleta e o subsequente acidente, resultando no falecimento do segurado.

Argumenta também que o pedido de reembolso do auxílio funeral carece da comprovação do pagamento efetivo, requisito imprescindível para o reconhecimento do direito, e que a condenação por danos morais é indevida, pois a recusa fundamentada em cláusula contratual válida não configura ato ilícito, requerendo, ainda, na hipótese de manutenção, a redução do valor arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e moderação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 137439440).

Em contrarrazões, o apelado a
firma que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo formou seu convencimento com base nas provas documentais.

Sustenta que a seguradora não demonstrou o nexo causal entre a ausência de habilitação e o sinistro. Defende a procedência dos pedidos iniciais, inclusive a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço securitário.

Requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença ( Id. 275167370)

O preparo foi recolhido (Id. 275294394).

Parecer da douta procuradoria de justiça da lavra do douta procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar em que a
apelante suscita a nulidade da sentença em face do cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que
,
a falta de análise sobre a produção de prova oral comprometeu a capacidade da parte de demonstrar, de maneira plena e inequívoca, a veracidade de sua alegação, violando, portanto, o princípio da ampla defesa.

Em que pese as alegações da requerida-apelante não merecem prosperar, uma vez que, não há falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO CONTRATANTE NÃO COMPROVADA – DEVER DE INFORMAR ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE – TEMA REPETITIVO 1112 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS CLÁUSULAS GERAIS PELA SEGURADORA AO ESTIPULANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TAXA LEGAL SELIC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção de outras provas se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

3. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

4. Embora seja o estipulante o responsável pelo dever de informação perante o segurado no caso de seguro de vida em grupo, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 1112), a seguradora/apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a entrega das condições gerais de seguro ao estipulante para que este então pudesse dar ciência ao segurado sobre as cláusulas limitativas, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

5. Nos termos da Súmula 632 do STJ, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. Já sobre os juros de mora incide a taxa legal SELIC, a partir da vigência da Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do Código Civil.

6. Havendo sucumbência recíproca, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos fixados na sentença recorrida.

7. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1010474-93.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025
).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

Infere-se dos autos que trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Arthur Gregório Corrêa da Silva, menor impúbere, representado por sua genitora Maria Elizabeth Corrêa Rondon, devidamente qualificados nos autos, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, onde o autor pleiteia o pagamento de indenização referente ao seguro de vida em grupo contratado por seu pai, Fernando Alex da Silva, falecido em 09/07/2023, em razão de acidente de trânsito.

Informa que a seguradora negou o pagamento do sinistro sob a justificativa de que o segurado não possuía CNH válida no momento do óbito. A parte autora argumenta que tal fato não configura agravamento intencional do risco, sendo a ausência de habilitação apenas uma infração administrativa, insuficiente para afastar o direito à cobertura securitária. Ressalta-se que, no momento da contratação, não foi exigida a apresentação de CNH pelo segurado, razão pela qual solicitam a procedência da ação, com a condenação da requerida ao pagamento do valor segurado de R$ 40.000,00, acrescido de R$ 1.200,00 referente a cesta básica e R$ 7.000,00 de assistência funeral, totalizando R$ 48.200,00. Além disso, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude da negativa de cobertura, que teria causado sofrimento e prejuízo à sua subsistência, especialmente por ser menor e dependente do “de cujus”.

A sentença foi julgada procedente, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro (assistência funeral no valor de 7.000,00 (sete mil reais), prevista na apólice,
ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referente ao benefício contratual de fornecimento de cesta básica em caso de morte
e
indenização por danos morais o valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
acrescido dos consectários legais.

Compulsando os autos, de fato, o contrato de seguro em questão prevê o seguinte (id. 275166370):

“ (...)

CAPITAIS SEGURADOS E PREMIOS

ITAL SEGURADO I.O.F. PREMIO 982 MORTE ACIDENTAL 40.000,00 0,00000 0,00000 982 INVALIDEZ POR ACIDENTE ATE(*) 40.000,00 0,00000 0,00000 990 ADAPTACAO DE CASA E OU VEICULO 4.000,00 0,00000 0,00000 990 CESTA BASICA EM CASO DE MORTE SEGUR 1.200,00 0,00000 0,00000 990 CESTA BASICA + CESTA NATALIDADE 0,00 0,00000 0,00000 990 INDENIZACAO ESPECIAL DE FILHOS POST 10.000,00 0,00000 0,00000 993 MORTE 20.000,00 0,01590 4,20010 (*) CONFORME CONDICOES GERAIS DO SEGURO, DISPONIVEIS NO SITE WWW.PORTOSEGURO.COM.BR AS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS DE MORTE E MORTE ACIDENTAL, QUANDO CONTRATADAS, NÃO SE ACUMULAM

CLAUSULAS RAMO CAPITAL SEGURADO I.O.F. PREMIO 929 ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR 7.000,00 0,00000 0
” (sic)

A previsão contratual encontra respaldo no artigo 768, do Código Civil que assim estabelece:

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Contudo, para que ocorra a perda do direito à indenização securitária, é necessário que fique efetivamente demonstrado que o segurado agravou intencionalmente o risco contratado, requisito este que está expressamente previsto na lei.

Importante ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre o autor e a seguradora ré, encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que decorre de comercialização de um produto.

Frise-se, no caso dos autos, muito embora não pairem dúvidas de que o segurado conduzia uma moto por ocasião do acidente que o vitimou, sem possuir habilitação para tanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº. 2023.1900932 (id. 275166393), fato é que a documentação acostada aos autos não se mostra apta a indicar que a falta de habilitação do “de cujus” foi determinante para a ocorrência do acidente, o que inviabiliza o intento da seguradora de se eximir do pagamento do prêmio do seguro.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de ser necessária a comprovação da intenção do segurado de agravar o risco para que seja excluído o seu direito à indenização securitária.

Eis os precedentes sobre o tema.
In verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A revisão do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência do agravamento do risco pelo segurado, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes
. 4. O acórdão estadual, amparado nas premissas fáticas dos autos, bem como do contrato firmado entre as partes, consignou que não há previsão de limitação de cobertura fornecido ao segurado. Assim, alterar o entendimento do Tribunal Estadual demandaria, necessariamente, reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018)

Sendo assim, nos termos do artigo 768 do Código Civil, a perda da garantia somente é possível, caso fique caracterizado o agravamento do risco do objeto do contrato.

Ademais, a jurisprudência vem perfilhando entendimento no sentido de que a falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, independente da existência de disposição contratual em sentido contrário.

Sobre o tema, trago à colação precedentes desta egrégia Corte:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA DIRIGIR – JUSTIFICATIVA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA SEGURADORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

É pacífico o entendimento do C. STJ de que “
a ausência de para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.
” (AgInt no AREsp n. 1.918.874/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

A ausência de habilitação se revela como mera irregularidade administrativa, prevista no art. 143, do CTB, não sendo apta a elidir a cobertura securitária, até mesmo porque não há provas de que foi o fator determinante para a ocorrência do acidente
.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”.

(N.U 1008110-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Portanto, não comprovado o nexo de causalidade entre o ilícito administrativo (condução de veículo sem a habilitação específica) e o sinistro ocorrido, de modo a permitir a conclusão de que o segurado teria agravado intencionalmente o risco contratado, resta apenas concluir pelo direito do requerente à indenização prevista no contrato de seguro. Ademais, a assistência funeral prevista na apólice é um benefício contratado e vinculado diretamente ao evento da morte do segurado, sendo este valor estipulado para evitar ônus desproporcional à família no momento de perda, que também deve ser pago ao demandante, conforme entendimento do juízo a quo.

Por outro lado, a indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão, em parte, à recorrente.

Reconhece-se que a recusa indevida na cobertura do seguro pode gerar abalo moral passível de indenização. No entanto, é fundamental comprovar que o inadimplemento contratual ultrapassou o simples desconforto rotineiro, afetando concretamente a esfera extrapatrimonial do beneficiário, repercutindo negativamente em sua dignidade, paz de espírito e segurança jurídica.

Na hipótese em questão, embora a negativa da seguradora seja, em última análise, considerada indevida, não há nos autos prova contundente de que a conduta da ré tenha extrapolado os meros limites do inadimplemento contratual, tampouco que tenha ocasionado dano efetivo à esfera da personalidade dos autores, o que justificaria, conforme a jurisprudência dominante, a imposição de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MATERIAL E MORAL. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EXISTÊNCIA DE DOÊNÇA PRÉ-EXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. REJEITADA. CERECEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Não que se falar em ilegitimidade passiva do Banco apelante, por ser ele o estipulante e pertencente ao mesmo grupo econômico da seguradora.

Cabe ao julgador analisar a necessidade de produção de novas provas para a solução da lide. A seguradora não adotou as medidas que lhe competia no ato da contratação, em especial a realização de exames prévios e por isso não pode alegar doença pré-existente para se eximir de cumprir sua obrigação contratual.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral.”

(RAC n. 1031643-81.2022.8.11.004, 1ª Câmara de Direito Privado, , Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 28/01/2025)

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO SECURITÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos
.
Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização securitária contratada.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização por dano moral pretendida
.
(...)” (RAC n. 1045991-12.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa, Antônia Siqueira Goncalves, J. 28/08/24). Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PAR. ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar da cláusula pactuada atribuir genericamente a exclusão da cobertura securitária em razão da prática de “atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei”, a embriaguez do segurado sob a condução de veículo automotor, à vista do entendimento jurisprudencial, não é o bastante para surtir tais efeitos na relação contratual, pois, como antes dito, é posição que contraria a própria finalidade do seguro de vida.

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte.

Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, pois há indícios de que, naquela oportunidade, a vítima estava sendo perseguida por taxista com quem havia previamente se desentendido antes do fatídico acidente .

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido.

Verificado o decaimento mínimo da parte autora, os ônus sucumbenciais ficam a cargo da seguradora, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido . Sentença retificada em parte”.
(TJ-MT 10014072520178110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

Dessa forma, a sentença merece parcial reforma no sentido de excluir a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto, para o fim de afastar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença objurgada.

Em face da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios à parte contrária, estes na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025